Tribunal: TJBA
Processo: 8001554-44.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001554-44.2023.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA DA SILVA LEITE

Advogado(s)
:
JULIANA GOES PIRES

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO DA MULTA AO FUNDAMENTO DE CUMPRIMENTO POR “MEIO EQUIVALENTE”. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Exequente contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, extinguiu a execução e afastou a cobrança de multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a 20 dias (total de R$ 20.000,00), sob o fundamento de que a obrigação de fazer teria sido cumprida por meio equivalente, ainda que de forma tardia.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o fornecimento tardio de boletos bancários, após longo período de descumprimento de ordem judicial que determinava a liberação de acesso a aplicativo ou outro meio idôneo para pagamento das parcelas do consórcio, configura cumprimento por meio equivalente apto a afastar a incidência das astreintes.

III. Razões de decidir

3. As astreintes possuem natureza coercitiva, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, incidindo quando há descumprimento injustificado da ordem judicial.

4. No caso concreto, a decisão interlocutória concedeu prazo de 5 dias para a disponibilização de meio adequado de pagamento, sob pena de multa diária. Todavia, a executada permaneceu inerte por cerca de 10 meses, somente providenciando os boletos após reiteradas manifestações da parte credora e interposição de agravo de instrumento.

5. O cumprimento tardio da obrigação não tem o condão de afastar a incidência da multa já consolidada, pois não configura cumprimento tempestivo por meio equivalente, mas mero adimplemento extemporâneo, que justamente caracteriza o fato gerador das astreintes.

6. A resistência injustificada da executada, amparada em alegações genéricas de limitação sistêmica não comprovadas, evidencia comportamento incompatível com os deveres de cooperação e boa-fé processual, legitimando a cobrança da multa como instrumento de efetividade da tutela jurisdicional.

7. Ademais, em julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto, esta Corte já reconheceu a razoabilidade e proporcionalidade da multa fixada, bem como a ausência de demonstração de impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e reconhecer a exigibilidade da multa cominatória fixada.

Tese de julgamento:

"1. O cumprimento tardio da obrigação de fazer, após o transcurso do prazo fixado judicialmente, não configura cumprimento por meio equivalente apto a afastar a incidência das astreintes.

2. Consolidado o período de descumprimento da ordem judicial, a multa cominatória torna-se exigível, ainda que a obrigação venha a ser posteriormente cumprida.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 4º, III, e 6º, VIII; Código de Processo Civil,
arts
. 139, IV, 536, §1º, 537, 523, 524, 525, 924, II, e 1.009.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001554-44.2023.805.0119, como Apelante ADRIANA DA SILVA LEITE

e como Apelada ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER do recurso
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) e determinando o prosseguimento de sua execução, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA